Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-41.2017.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000741-41.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), RAFAEL NUNES DE SOUZA E MELLO - CPF: 703.323.981-53 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), RAFAEL NUNES DE SOUZA E MELLO - CPF: 703.323.981-53 (APELADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE –
ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP –
TEMA 1.076
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2.º, DO CPC
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
APELO DA COOPERATIVA PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO
.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a reforma deste tópico da sentença, adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.º 1.076) e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelado
RAFAEL NUNES DE SOUZA MELLO,

conforme
previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Considerando que
não é possível mensurar o proveito econômico obtido, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser balizada no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC, no percentual de 12% (doze por cento), incluídos os honorários recursais .

No que tange ao Apelo do Requerido, mesmo intimado, não efetuou o recolhimento do preparo recursal, situação que inviabiliza o seu conhecimento.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
RAFAEL NUNES DE SOUZA MELLO
, e o

outro pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
,
julgou procedente o pedido e consolidou o bem na posse da parte autora.

Em suas razões,
RAFAEL NUNES DE SOUZA MELLO
requer a reforma da sentença, ao argumento de que não houve a comprovação da sua constituição em mora, eis que não recebeu qualquer notificação extrajudicial.

Aduz, ainda, que é abusiva a taxa de juros aplicada se comparada às taxas médias de mercado.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença.

A
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, por seu turno, pugna pela alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, a fim de que sejam fixados entre o limite mínimo de 10 e o máximo de 20% do valor da causa, devidamente atualizado.

Contrarrazões no ID. 130535295.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

ajuizou
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
em face de
RAFAEL NUNES DE SOUZA MELLO
, ante o inadimplemento das parcelas da Cédula de Crédito Bancário
, garantida por Alienação Fiduciária.

Relatou a parte autora que, em garantia, o Requerido ofereceu em alienação fiduciária o veículo
“
TOYOTA HILUX CD 4.4 SRV 2013/2014, PLACAS ONJ-0407, RENAVAM 00594804884, CHASSIS 8AJFY29G5E8548985
”.

Após o deferimento da busca e apreensão do bem, o Requerido apresentou contestação, na qual alegou, em síntese, que
não houve a sua constituição em mora, pois não recebeu notificação extrajudicial.

Após a impugnação, o Juiz proferiu sentença de
procedência do pedido e consolidou o bem na posse da parte autora
, o que deu azo à interposição de recurso de Apelação por ambas as partes.

Do recurso de
RAFAEL NUNES DE SOUZA MELLO

Sem embargo às arguições do primeiro Apelante, há óbice intransponível para conhecimento do seu recurso.

Com efeito ao interpor o Apelo, o
Recorrente pleiteou a concessão da justiça gratuita para o seu processamento, a qual foi indeferida, uma vez que não ficou demonstrada a carência de condições para custear as despesas processuais (ID
134733664
).

Intimado para efetuar o pagamento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, o Apelante permaneceu inerte,
situação que inviabiliza o seu conhecimento.

Deste modo,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.

Do recurso da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

No apelo da Cooperativa, esta requereu a reforma da sentença tão somente em relação aos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), e entende que o correto seria entre 10 e 20% do valor da causa, devidamente atualizado.

Em que pese ao costumeiro acerto do Juiz de primeiro grau, vejo que assiste razão à Apelante neste aspecto.

Com efeito, em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade sob o argumento de que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostra elevado.

Por esse motivo, no caso em exame é rigor a reforma parcial da sentença, de modo a adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.º 1.076) e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelado
RAFAEL NUNES DE SOUZA MELLO,

consoante a
previsão do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que
não é possível mensurar o proveito econômico obtido, promovo a fixação dos honorários sucumbenciais balizada no valor da causa, no percentual de 10% (dez por cento), que considero suficiente para remunerar condignamente os procuradores da parte autora.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Rafael Nunes de Souza e Mello e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Cooperativa Apelante, fixo
os honorários sucumbenciais em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, incluída a majoração relativa aos honorários recursais em razão do NÃO CONHECIMENTO do recurso de Rafael Nunes de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022